Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-26.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-26.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BELYCA - CPF: 249.244.820-72 (EMBARGADO), VILLA VERDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.546.835/0001-54 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração
em

Embargos de declaração
.
Apelação cível.
Omissão
. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal.
Interposição recursal protelatória.
Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Embargos de Declaração interposto

contra acórdão
que

rejeitou os declaratórios
anteriormente
interpostos pela
ora
embargante, uma vez não verificada omissão ou outro vício capaz de macular o julgamento da controvérsia recursal
e justificar o saneamento do vício pela via dos declaratórios.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em
definir
se o acórdão embargado
incorreu em

omissão por ausência de enfrentamento
suficiente
de
todas as
questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos excl
usivamente para exclusivamente
pre
questionar
a matéria no i
nteresse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por

VILLA VERDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

contra o v. acórdão da 1a Câmara
de Direito Privado
,
que nos autos do
Recurso de
Embargos de Declaração derivado dos autos do Recurso de
Apelação Cível
, este
interposto nos
autos
da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no
1001383-26.2023.8.11.0028
),
ajuizada

contra
a
embargante
por
MARIA DE LOURDES BELYCA
, à unanimidade,
rejeitou os declaratórios interpostos pela ré/apelada/embargante, uma vez não verificada omissão ou outro vício capaz de macular o julgamento d
a controvérsia
recursal

(cf. Id
.
no
307217376
).

A

embargante

afirma

que
o acórdão embargado
incorreu em omissão porque não sanou o vício
ocorrido
no julgamento da apelação
consistente na “
omissão e contradição
”

do julgado quanto à “
falta de esclarecimento sobre a compatibilidade da conduta processual da
a
pelante com a decisão de afastar a preclusão
”, fazendo-se necessário, a seu ver, que seja aclarada a “
natureza jurídica da manifestação da
a
pelante que a qualificaria como uma
‘
manifestação oportuna e pertinente
’
para fins de especificação de provas, capaz de afastar a preclusão
”,
pelo que pede
o
acolhimento dos embargos de
declaração para que seja
m
sanad
o
s

o
s
vício
s
indicad
o
s
(cf. Id
.
no

309731389
).

A embargada ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. no

311187850
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
, assim como pela aplicação da penalidade estipulada no art.
1.026, § 2o
,
do
CPC para a hipótese de interposição meramente protelatória.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pela ré

Villa Verde Clínica Odontológica Ltda

contra o acórdão

rejeitou o
Recurso de
Embargos de Declaração
anteriormente interposto pela ora embargante contra o acórdão proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Cível, este
originário

da

ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

ajuizada
em seu desfavor pela autora/
embarg
ada
Maria
d
e Lourdes
Belyca
,

uma vez não verificada omissão ou outro vício capaz de macular o julgamento do controvérsia recursal
, já que, ao prover o apelo da autora/embargada para
cassar a sentença
apelada diante da constatação de cerceamento de defesa, esta
eg
. Câmara Julgadora assentou que
a conclusão do Juízo do 1o Grau pela preclusão da oportunidade de produzir prova pericial foi tecnicamente incorreta, de modo que, como não há falar em preclusão no caso, e que a prova pretendida tem aptidão de influenciar no desfecho decisório, é necessário o retorno dos autos à instância de origem para instauração da fase instrutória.

Nas razões do 1o RED, a

ré/embargante alegou que o

julgado teria sido
omisso porque não se manifestou de forma suficiente
sobre o
motivo pelo qual afastou a conclusão sentencial de que precluiu a oportunidade de produção de provas em Juízo à falta de manifestação adequada da autora/embargada quando foi instada a fazê-lo.

No acórdão ora embargado,
a despeito de inexistir omissão a ser suprida ou mesmo a necessidade de esclarecimentos adicionais, justamente para garantir a melhor prestação jurisdicional, esta Câmara Julgadora expôs, da forma mais didática possível, os aspectos fáticos e jurídicos considerados para pavimentar o caminho decisório que resultou no provimento do apelo adversário, assentando que
:

“(...)
a fundamentação decisório lá exposta estabelece, primeiramente, a premissa de que a lei processual, conforme intepretação sistemática dos seus dispositivo, reserva ao momento posterior à decisão saneadora, onde será definido os pontos em torno dos quais gira a controvérsia e se o caso eventualmente admite a dinamização ou inversão do ônus probatório, a prolação do
‘
despacho de especificação de provas
’
, ressalvando que, desde que não haja prejuízo às partes ou ao processo, é cabível adiantá-lo para o início da fase instrutória, e traça o caminho decisório à conclusão de que a presente hipótese não se adequa à situação em que o vício processual não importou em prejuízo, porque a autora/embargada foi punida processualmente (preclusão) pelo simples fato de pleitear a observância do procedimento legal, o que fez não de forma caprichosa ou protelatória, e, sim, fundamentada, conforme didática e completa ponderação das circunstâncias envolvidas na espécie constante do acórdão embargado, ou, em outras palavras,
‘
a ausência da decisão saneadora sem motivo idôneo a legitimar a sua dispensa, onde, inclusive, já poderia e deveria ter sido analisado o pedido formulado na peça inaugural de produção de prova pericial, o que, talvez, (na verdade, possivelmente), tornaria desnecessário o ‘despacho de especificação de prova’, configurou vício processual que resultou em prejuízo à autora/apelante, de modo que, aqui, cumpre-me declará-lo nulo
’
, e, se aquele despacho é nulo e não produziu qualquer efeito, restou prejudicada qualquer discussão a respeito da preclusão da matéria, e, isso, portanto, basta para assentar que o acórdão não padece de omissão e nem da alegada
‘
contradição intrínseca
’”
.

Aqui
, nas razões deste 2o
RED
,
a
ré/embargante
simplesmente insiste em que subsiste a dita “omissão e contradição” a respeito do entendimento adotado “
compatibilidade da conduta processual da
a
pelante com a decisão de afastar a preclusão
”,
inclusive sob o fraco pretexto de
prequestionar
o tema, o que, de pronto, já revela o seu franco desprezo por todo o trabalho decisório realizado até
agora
, em especial na detida exposição acima transcrita que, em outras palavras, buscou ajudar na compreensão da parte quanto ao raciocínio decisório
delineado
no julgado, sintetizando
que, se o despacho de especificação foi considerado nulo, e, por isso, não produziu efeitos, não se pode falar, até
por
uma
questão de
impossibilidade lógica-jurídica, d
a ocorrência de
preclusão
por inobservância do comando ali contido; a bem da verdade, longe da dificuldade de se compreender os conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, o que as razões dos presentes embargos de declaração revelam é que a ré/embargante não pretende realmente ver
supri
da

alguma
lacuna
ou inconsistência
no julgamento, mas sim, e tão somente, impugnar e rediscutir
o raciocínio e desfecho decisório,
e, com isso, tumultuar e procrastinar descabidamente o andamento processual.

Reafirmo que o

Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
constitui
instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no
art. 1.022 do CPC
,
sendo que a mera
discordância com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal
, e que, na hipótese, não há falar em
omissão
sobre nenhum
ponto
que pudesse influenciar no desfecho do julgamento
,
nem
a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais,
tampouco
a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão
ou de
contradição entre as
suas
proposições decisórios
; na realidade,
a interposição recursal nada mais
é
do que o
uso
inadequado e desvirtuado
da via recursal para
protelar e procrastinar o
normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Reforço que o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica a dispositivos legais, nem a referência a cada tese ou argumento suscitado
ao longo do processo
,

sendo que o “
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas
partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
, e, ainda, que, se a embargante
deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, dev
erá
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC
.

Enfatizo, por fim, que, p
ara
que
se
jam cabíveis
,
os embargos que visam
o
prequestiona
r
devem conter a
indicação
clara sobre o
ponto do acórdão embargado
que
feriu ou foi de encontro a
o
dispositivo que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão
, logo,
se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi,
não há que se cogitar a admissibilidade de embargos de declaração para “fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração
,
e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §

2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025